Tribunal: TJES
Processo: 0000040-42.2024.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000040-42.2024.8.08.0066

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO LEAL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. FACA DE COZINHA. POTENCIAL INTIMIDATIVO COMPROVADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA COESA E SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de roubo majorado pelo uso de arma branca (faca), em desfavor de adolescente de 14 anos, subtraindo-lhe aparelho celular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões controvertidas consistem em:
(i) verificar se houve grave ameaça apta a configurar o crime de roubo;
(ii) examinar a caracterização da majorante do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal diante do uso de faca de cozinha;
(iii) discutir a necessidade de laudo pericial quanto ao potencial ofensivo do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova dos autos demonstra que o réu exibiu faca serrilhada à vítima, ordenando a entrega do celular, o que configurou grave ameaça e subjugou a resistência da adolescente.
4. A arma branca utilizada, embora doméstica, foi suficiente para intimidar a vítima, não sendo necessário que a faca possuísse ponta ou fosse periciada, ante os demais elementos probatórios válidos e consistentes.
5. A jurisprudência do STJ dispensa a perícia em arma branca quando o potencial ofensivo pode ser inferido do contexto e das provas orais.
6. O conjunto probatório é robusto, composto por depoimento firme da vítima, confissão do réu e apreensão do objeto utilizado no crime.
7. Ausente dúvida razoável, inaplicável o princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000040-42.2024.8.08.0066

APELANTE: FLAVIO LEAL DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Flavio Leal da Silva
, inconformado com a r. sentença (Id. 16509165) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Marilândia/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma branca).

A sentença fixou a pena em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Em suas razões recursais (Id. 16005001), a defesa técnica pugna pela reforma da sentença. Sustenta, em síntese,: (i) A
ausência de grave ameaça ou violência
, argumentando que o apelante apenas
mostrou
a faca que estava em sua cintura, sem apontá-la para a vítima; (ii) O
afastamento da majorante
do inciso VII, § 2º, do art. 157, alega que o instrumento apreendido – uma "faca de ponta arredondada e serrilhada" – seria um mero "utensílio de cozinha" , desprovido de potencialidade lesiva e, portanto, atípico para configurar a qualificadora; (iii) A
ausência de laudo pericial
que atestasse o potencial ofensivo do objeto; (iv) A aplicação do princípio
in dubio pro reo
, dada a fragilidade probatória quanto à majorante.

Requer, ao final, o afastamento da majorante, com a consequente readequação da pena para o
caput
do art. 157 do CP.

O Ministério Público Estadual, em contrarrazões (Id. 16005003), manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (Id. 16608898), opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Narra a exordial acusatória que,
dia 20 de agosto de 2024, por volta das 19h30min, na Rua Tarcísio Morosini, mais precisamente próximo à academia “L2”, o denunciado subtraiu para si coisa alheia móvel mediante grave ameaça reduzido à impossibilidade de resistência, utilizando para isso uma arma branca, tendo como vítima a menor de idade YSTÉFFANY DE OLIVEIRA ALMEIDA, com 14 anos de idade.

Narra ainda
que a vítima deslocou de sua residência seguindo para a academia L2, pela Rua Tarcísio Morosini, quando naquele percurso o denunciado abordou a adolescente e na posse de uma faca, subtraiu mediante grave ameaça o seu aparelho celular de marca Xiaomi, modelo Redmi A1, de cor azul claro, avaliado em aproximadamente R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais) e em seguida o indiciado tomou rumo ignorado. Após uma amiga da vítima acionar a Polícia Militar, estes lograram êxito em encontrar e identificar o denunciado na posse do celular da vítima.

Na abordagem o indiciado confessou ter praticado o roubo e em seguida levou a guarnição até uma área de mata, local onde havia escondido a faca usada para o delito, sendo uma faca de cabo amarelo, confirmando as informações prestadas pela vítima.

Importante destacar que enquanto os militares confeccionavam o presente boletim unificado, receberam a informação via COPOM que havia outro chamado de uma tentativa de roubo praticada também pelo denunciado minutos antes da abordagem policial, qual gerou o B.U nº 55457939.

Na esfera policial a adolescente relatou que o denunciado ordenou que ela colocasse o seu aparelho celular no chão e lhe ameaçou lhe apresentando uma faca (arma branca) que estava em sua cintura.

Temendo sofrer danos a sua integridade física, a vítima rapidamente colocou seu aparelho celular no chão e correu com medo, instante em que o denunciado, na posse do celular, evadiu-se do local.

Na Delegacia de Polícia, o denunciado disse que está desempregado e desejou permanecer em silêncio e somente manifestar-se em juízo.

Pois bem.

A
d. defesa,
requer da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca, desclassificando assim, o delito previsto no art. 157, §2
o
,CP para o delito previsto no art. 157,
caput
, CP
.

A autoria e a materialidade do delito estão devidamente demonstrado através do Boletim Unificado, Auto de Apreensão da faca e do celular , e pelo Auto de Restituição do bem à vítima,
e pela confissão do apelante em juízo e em sede policial.

Pois bem.

A vítima,
Ysteffany de Oliveira Almeida
, declarou em juízo, de forma firme e linear, que foi abordada pelo réu enquanto se dirigia à academia.

Confirmou que este,
"empunhando uma faca de serra"
, ordenou que entregasse seu telefone celular, o que lhe causou
"intenso temor"
e a fez entregar o bem sem resistência.

Embora a defesa se apegue ao detalhe de que a vítima esclareceu que o autor não chegou a apontar a faca diretamente, ela foi categórica ao afirmar que o gesto de
mostrar
o objeto, aliado ao tom imperativo, foi suficiente para lhe causar receio e subjugar sua capacidade de resistência.

O Policial Militar
Bruno Lombardi
confirmou em juízo que, após o acionamento, localizou o réu com o celular subtraído.

Informou, também, que o próprio réu indicou o local onde havia dispensado a faca utilizada na ação, sendo o objeto apreendido e identificado como uma faca de cozinha de lâmina serrilhada.

A alegação defensiva de que a faca (descrita no Auto de Apreensão como de "ponta arredondada e serrilhada") seria um mero utensílio doméstico e, portanto, incapaz de caracterizar a majorante, carece de amparo jurídico.

O tipo penal do artigo 157 do Código Penal visa proteger a integridade física e a liberdade do sujeito passivo.

Sendo assim, a configuração da grave ameaça não se limita ao uso de armas "típicas" (como armas de fogo), mas sim à
efetiva geração de temor
capaz de subjugar a vontade da vítima.

A mera exibição do objeto (arma branca imprópria), em um contexto de subtração forçada, é plenamente suficiente para qualificar o delito como roubo majorado.

É irrelevante se a faca era de cozinha ou se tinha ponta arredondada; sua capacidade de intimidar e ferir é inegável.

Tampouco merece guarida a tese de indispensabilidade do laudo pericial para atestar o potencial ofensivo.

A prova testemunhal direta da vítima, que se sentiu intimidada, e dos policiais militares que apreenderam o instrumento, aliada à confissão do réu sobre a utilização do objeto, é mais do que suficiente para demonstrar o uso do objeto como meio intimidatório.

É assente na jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que a perícia em arma branca é
dispensável
quando o potencial ofensivo pode ser inferido das circunstâncias do crime e dos depoimentos consistentes, colhidos sob o crivo do contraditório.

Eis a jurisprudência do STJ:

“
No crime de roubo cometido com a utilização de faca (arma de fogo branca) é dispensável a apreensão do objeto ou a realização do exame pericial para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, § 2.º, inciso I, do Código Penal, quando existirem outros elementos probatórios que levem a concluir pela sua efetiva utilização no crime. Precedentes desta Colenda 5.ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. (STJ - HC: 139493 RJ 2009/0116893-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 29/10/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2009)”

No que concerne ao princípio do
in dubio pro reo
, invocado pela defesa, verifica-se que não há dúvida razoável a militar em favor do apelante. A prova dos autos é coesa e converge integralmente no sentido da prática de roubo qualificado pelo emprego de arma branca.

A vítima foi categórica ao afirmar que o réu estava armado, e o policial confirmou a apreensão da faca e a recuperação do bem.

Destarte, estand
o devidamente
comprovada a materialidade e a autoria, bem como a utilização ostensiva de uma faca para intimidar a vítima e garantir o sucesso da empreitada criminosa, não há o que se falar em desclassificação para o crime de roubo simples.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso de Apelação, para no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida.

É
como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.